Tribunal: CARF
Processo: 10980.001360/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001360/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
WALDIR EDISON DAVIDANS SVERSUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
VALOR DA TERRA NUA
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Observância da Súmula CARF 122
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN.
Todavia, a exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
destas, por meio de documento que apresente uma perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
em dar provimento parcial para acatar a ARL de 128,78 ha.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001360/2010-76
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-27.024, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/CGE) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração de f. 91-102, através do qual se exige o crédito tributário RS 31.233,03, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Casa Branca, com
área total de 560,5 ha., Número de Inscrição - NIRF 0.978.932-4, localizado no
município de Guaraqueçaba-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 189,3ha, declarada a este titulo,
por falta de comprovação dos requisitos legais. O impugnante deixou de comprovar a
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Área de Reserva Legal: foi glosada a área de 112,1ha, declarada a este titulo, por falta
de comprovação dos requisitos legais. O impugnante deixou de comprovar a entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Ibama.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de
avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual 0 valor declarado pelo sujeito passivo
foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal - SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de oficio.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 29/03/2010,
conforme consta da f. 104.
Impugnação
Em 29/04/2010 o interessado, representado por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 107-115, e, após relatar os motivos da autuação, passou a
tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
As áreas de preservação permanente decorrem da lei (art. 2 do Código Florestal) não
dependendo, para serem reconhecidas, de qualquer ato do Poder Executivo ou do
proprietário do imóvel, sendo inexigível, para tanto, Ato Declaratório Ambiental do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

Ibama, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado na peça de
defesa.
Quanto à área de reserva legal, para que não tenha incidência do ITR, a lei exige apenas
que seja averbada à margem da matrícula do imóvel, no competente registro de imóveis,
conforme art. 16 do Código Florestal.
A comprovação da isenção das áreas de interesse ambiental do imóvel em determinado
ano deve se prorrogar, independentemente de nova comprovação, enquanto não houver
alteração na situação do imóvel.
É incabível a aplicação da multa de ofício de 75% porque não ficou configurado que a
declaração apresentada pelo contribuinte é inverídica ou equivocada. Não há previsão
legal autorizando a imposição da penalidade em caso de atraso na apresentação dos
documentos exigidos pela administração tributária.
Pedido
Pede que seja cancelado o crédito tributário lançado e que as intimações sejam
endereçadas ao advogado.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/CGE. A decisão de piso teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2006
NIRF: 0.978.932-4 - Fazenda Casa Branca
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo, o que implica na preclusão administrativa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A exclusão da área de preservação permanente e da área de reserva legal, para efeito de
apuração do ITR, está condicionada à protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA perante o IBAMA ou órgão conveniado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é exigível por força de lei e é irrelevável.
Cientificado o sujeito passivo em 23/02/2012 (fl. 153), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 23/03/2012 (e-fls. 154 e ss), alegando, em síntese, que:
- as áreas de preservação são simples disposição legal, sendo inexigível a prévia
comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do
IBAMA;
- para a área de reserva legal, a única exigência do feita pelo Código Florestal,
consiste na averbação à margem da matrícula do imóvel;
- o Recorrente esclarece estar regular perante o Sistema de Manutenção,
Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (SISLEG),
instituído de forma pioneira no Estado do Paraná;
- esclarece ainda que a propriedade está estabelecida em Área de Preservação
Permanente (APA), denominada Guarequeçaba, assim reconhecida pelo Decreto no 90.883, de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

31 de janeiro de 1985, estando, então, submetida a regime de isenção, sobretudo quando não
cultivadas;
- não compreende as razões que conduziram a administração fazendária a arbitrar
o VTR em patamares tão elevados, sendo os critérios estabelecidos desconhecidos pelo
Recorrente;
- por fim, solicita que todas notificações e/ou intimações sejam endereçadas ao
seu procurador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do conhecimento
Em sede de recurso, o contribuinte contesta o Valor da Terra Nua (VTN) apurado
pela fiscalização.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa não foi apresentada
em sua impugnação, logo a decisão de piso considerou-a como matéria não impugnada, logo
tornou-se matéria incontroversa na instância administrativa.
Necessário destacar que argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Esse entendimento já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Logo, não conheço do recurso voluntário em relação ao VTN, por preclusão.
Da Área de Reserva Legal
Para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a averbação o
ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes termos:
“Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à
margem da matrícula do imóvel, às fls. 79/100, onde, conforme informação constante das Av.
2/905, Av. 2/906 e Av. 2/907, confirma-se a existência de Termo de Responsabilidade de
Conservação de Floresta averbado, compreendendo área de reserva legal de 108,78 hectares
além de 20,0 hectares a serem conservados ao longo das margens dos rios e córregos existentes
no imóvel, totalizando uma área de reserva legal de 128,78 ha.
Logo, deve ser reconhecida uma área de reserva legal de 128,78 ha
Da Área de Preservação Permanente
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente, é posição majoritária no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da APP, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651.
Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Compulsando os autos, não constatei em nenhum dos documentos juntados pelo
Recorrente a comprovação da APP declarado por ele, 189,3ha, trata-se de argumentos
apresentados pelo Recorrente sem qualquer detalhamento que pudesse indicar em qual dos
diversos incisos do art. 11, acima reproduzido, se enquadraria a alegada APP, tal detalhamento
deve ser feito por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado.
Há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos
dispositivos legais em que se enquadram, considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc.
II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada,
devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para
acatar a ARL de 128,78 ha.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001360/2010-76

Fl. 235
DF CARF MF
Original